Tribunal: TJDFT
Processo: 0700242-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700242-43.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: DAVI RODRIGUES RIBEIRO AGRAVADO: NATURAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DESPACHO A devedora constituiu advogada nos autos principais (id 40709737). Cadastre-se a patrona. À agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR